Tribunal: TJSP
Processo: 2272873-48.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-22
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio tentado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação cautelar do paciente, expedindo-se alvará de soltura. Parcial cabimento. Malgrado a suposta prática de crime tentado com emprego de violência mediante o uso de faca, prevalecem as condições pessoais favoráveis

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio tentado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação cautelar do paciente, expedindo-se alvará de soltura. Parcial cabimento. Malgrado a suposta prática de crime tentado com emprego de violência mediante o uso de faca, prevalecem as condições pessoais favoráveis da paciente, sendo primária, possuidora de residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito. Ademais, não se pode ignorar a singularidade da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus, elementos que, em seu conjunto, justificam a possibilidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão consistentes em comparecimento mensal em juízo, recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo, proibição de manter contato com o ofendido e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, bem como a proibição de se aproximar da vítima, com distância inferior a 200 metros. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.